Tribunal: TCU
Processo: 016.223/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10790/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir relacionada, , de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.223/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Louisiane Vila Nova Kruschewsky (XXX.827.355-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, providencie o encaminhamento ao TCU, por intermédio do sistema e-Pessoal, do formulário de alteração da concessão em exame, relativamente à inclusão da parcela de opção de função, identificada no contracheque atual da interessada sob a rubrica "2156 FC/CJ (OPCAO) -LIMINAR-INA" (peça 7), devendo ser informados pelo órgão de pessoal os dados da ação judicial que determinou o referido pagamento.